Tribunal: TJDFT
Processo: 0714625-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo de instrumento. Transporte de animal de apoio emocional. Entendimento do STJ. Liminar já cumprida. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida para obrigar a agravada a garantir o embarque de animal de suporte emocional.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em aferir a possibilidade (i) de conceder a tutela concedida no agravo de instrumento, e, (ii) de permitir o embarque de animal de suporte emocional.
III. Razões de decidir
3. No ordenamento jurídico brasileiro, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) regulamenta o transporte de animais de apoio emocional no Brasil. A Portaria ANAC no 12.307/SAS, de 25 de agosto de 2023, aplica-se a todas as espécies de animais de apoio emocional.
4. Ainda que o âmbito de aplicação da Portaria da ANAC no 12.307/SAS resume-se à permissão de que os cães-guia acompanhem os passageiros com deficiência visual, que é diferente do conceito do cão de assistência emocional. Apesar de não existir, por enquanto, uma norma específica que obrigue o transporte de cães de apoio emocional na cabine da aeronave, as companhias aéreas, a seu critério, possuem regras próprias que admitem a referida prática.
5. Existe a “Lei Joca”, o Projeto de Lei no 1.493/2024, da Câmara dos Deputados, que regulamenta o transporte de animais de estimação e de assistência emocional em voos, o qual foi motivado pelo caso do transporte do cachorro de nome Joca, que veio a óbito por ter sido transportado no bagageiro do avião, e causou grande comoção pública.
6. A Quarta Turma do col. Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu que os animais de suporte emocional não podem ser equiparados aos cães-guia para fins de obrigatória autorização de permanência com o passageiro nas cabines de voos nacionais e internacionais
7. Apesar de recente entendimento do STJ sobre o tema, se a liminar já foi cumprida e o animal do caso em tela tem peso dentro do limite permitido, cabe a confirmação da tutela antecipada no julgamento do mérito recursal.
IV. Dispositivo
8. Agravo de Instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, §1o. Portaria no 12.307/2023 da ANAC, arts. 2o, 3o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1700096 de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa da 6a Turma Cível do TJDFT” (Acórdão 1979513, 0753211-98.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: Invalid date).